Tribunal: TJSP
Processo: 1010301-59.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – LOCAÇÃO – Demanda proposta pelo filho advogado em face de sua genitora – Imóvel que pertence exclusivamente à genitora – Inexistência de qualquer direito do filho sobre o imóvel – Atuação do filho como advogado da genitora – Inclusão do filho como locador, ao lado da genitora, em contrato de locação do imóvel – Alugueis pagos exclusivamente à genitora –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – LOCAÇÃO – Demanda proposta pelo filho advogado em face de sua genitora – Imóvel que pertence exclusivamente à genitora – Inexistência de qualquer direito do filho sobre o imóvel – Atuação do filho como advogado da genitora – Inclusão do filho como locador, ao lado da genitora, em contrato de locação do imóvel – Alugueis pagos exclusivamente à genitora – Contas exigidas mais de cinco anos depois – Supressio – Inércia prolongada do credor em exercer seu direito de exigir contas – Legítima expectativa da genitora que seu filho não iria mais exercer seu direito, até porque não era proprietário do imóvel – Inexistência do direito de exigir contas – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010301-59.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ROGERIO TAVARES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEUZA
TAVARES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010301-59.2018.8.26.0001 -Voto no 14122
2

Apelação no 1030301-59.2018.8.26.0001
Apelante: LUIZ ROGÉRIO TAVARES PEREIRA
Apelado: NEUZA TAVARES ROCHA
VOTO no 14122
APELAÇÃO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS LOCAÇÃO
Demanda proposta pelo filho advogado em face de sua genitora
Imóvel que pertence exclusivamente à genitora Inexistência
de qualquer direito do filho sobre o imóvel Atuação do filho
como advogado da genitora Inclusão do filho como locador,
ao lado da genitora, em contrato de locação do imóvel
Alugueis pagos exclusivamente à genitora Contas exigidas
mais de cinco anos depois Supressio Inércia prolongada do
credor em exercer seu direito de exigir contas Legítima
expectativa da genitora que seu filho não iria mais exercer seu
direito, até porque não era proprietário do imóvel Inexistência
do direito de exigir contas Sentença mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a ação de exigir contas por ele
ajuizada em face de sua genitora, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional por
esta apresentado, condenando o autor-reconvindo nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$2.000,00.
Em seu inconformismo, a parte apelante pugna pela reforma da
sentença, alegando também ser locador do imóvel e que a parte apelada não presta contas dos
locativos por ela recebidos, enriquecendo-se indevidamente.
A parte apelada ofereceu contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Atendidos os requisitos legais de sua admissibilidade, o recurso
de apelação é recebido com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1012, caput, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010301-59.2018.8.26.0001 -Voto no 14122
3
Processo Civil.
Trata-se de ação de ação de exigir contas ajuizada por um dos
locadores em face da outra.
A demanda foi proposta em 2018 e na peça inicial se alega que
houve celebração de contrato de locação em 01/10/2008, em que figuram como locadores o
autor, a ré e Luiza Helena Tavares Pereira, com cláusula de que os aluguéis seriam pagos
mediante depósito em conta bancária da ré.
O autor alega que a ré não presta contas nos últimos cinco anos,
daí a propositura da demanda.
A ré alega ser a única proprietária do imóvel e que seu filho
atuava como advogado dela e nesta condição abusou de sua confiança e se inseriu no contrato
de locação como locador. Afirma ser esta sua única fonte de renda.
O douto Juízo a quo destacou que o autor não é proprietário do
imóvel e por isso não poderia locá-lo a terceiro e agora exigir os locativos.
Nenhum reparo comporta a respeitável sentença.
É incontroverso nos autos que a única proprietária do imóvel é
a ré e que o autor é seu filho e atuou como seu advogado.
Inexplicável, portanto, a inclusão do autor como locador do
contrato de locação, porquanto ele não tinha posse, propriedade ou qualquer direito sobre o
bem.
A esse respeito, não foram impugnados os fatos trazidos em
contestação, porquanto o autor insiste em seu direito de exigir contas fundado em que é
locador.
Ocorre que muitos anos se passaram desde o suposto contrato e
em todo esse período os locativos foram pagos mediante depósito na conta bancária da ré, sem
que o autor, ao longo de vários anos, reclamasse sua parte.
Sua inércia, aliás, reforça o entendimento adotado em primeiro
grau, de que o autor não tinha qualquer relação com o imóvel, e também a conclusão de que se
violou a regra-princípio da boa-fé objetiva, albergada no artigo 422, do Código Civil, uma vez
que tais fatos, sobretudo a inércia prolongada do autor, gerou legítima confiança da ré de que
ele não exerceria mais seu direito de exigir contas como locador. Para se ter uma ideia, fundada
a demanda em enriquecimento sem causa, a demora do autor superou até mesmo o prazo
prescricional de três anos para vários locativos agora cobrados.
E o prolongamento de tal comportamento no tempo implica a
consequência jurídica da supressio, calcada na boa-fé objetiva nas relações contratuais, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010301-59.2018.8.26.0001 -Voto no 14122
4
modo a impedir condutas contraditórias e surpreendentes de uma das partes com relação ao
exercício de direitos, depois de longo período em que tais direitos não foram exercidos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o
instituto da 'supressio' indica a possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação
contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no
devedor a justa expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo.” (REsp.
953389/SP; Min. Nancy Andrigui)
Em razão da nova sucumbência, a apelante arcará com
honorários recursais ora fixados em mais R$2.000,00, com correção monetária desde a
publicação do acórdão e juros de mora a contar de seu trânsito em julgado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGARAM
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)